Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-37.2005.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000980-37.2005.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 964.678.941-20 (APELANTE), Pedro Luiz Morscheuser (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUIZ MORSCHEUSER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E DE OFÍCIO READEQUOU A PENA DE MULTA .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para desvalorar as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000980-37.2005.8.11.0018

APELANTE: JUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que julgou procedente a inicial acusatória, para condena-lo à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, inscrito no art. 157, §3º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “h”, ambos do Código Penal (id. 58207560).

Narra a denúncia que (id. 58207452):

“Segundo restou apurado, no dia 09/05/2004, por volta das 20:00 horas, o denunciado Jucimar dos Santos Pereira foi até ao sítio da vítima Pedro Luiz Morscheuser, localizado na Estrada Pé de Galinha, km 12, em Juara/MT, e simulou que pretendia caçar com Pedro, sabendo que ele estava de posse de certa quantia em dinheiro. Ato contínuo, após um momento de distração da vítima e estando ela de costas para o denunciado, este desferiu pauladas contra a sua cabeça que o desacordaram.

Infere-se ainda que o denunciado, após a vítima já não oferecer qualquer resistência, subtraiu, para si, cerca de R$ 500,00 (quinhentos) reais, bem como roupas novas pertencentes a Pedro.

Sabe-se também que, antes de Jucimar dos Santos Pereira evadir-se da casa da vítima, apossou-se de um facão pertencente a Pedro e, de forma consciente e com vontade de matar (“animus necandi”), desferiu um golpe de facão na altura de seu abdômen, causando-lhe a morte conforme descrito no laudo de necropsia acostado às fls. 06/08 e certidão de óbito de fl. 09”.

Nas suas razões, a Defensoria Pública requer a absolvição d
o apelante com base no artigo 386, VII do CPP, alegando ausência de prova para sua condenação.

Alega, ainda, que a condenação foi baseada em provas colhidas na fase investigativa, afrontando o previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de homicídio, alegando ausência de materialidade do crime previsto no art. 157, do CP, além da readequação da pena-base nos termos da razoabilidade e atento as garantias e princípios constitucionais.

Por fim, requer seja concedida a isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 58207568).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (id. 69936464).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 80534453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCIMAR DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu do crime de latrocínio, por entender que o conjunto probatório não é suficiente para a manutenção do édito condenatório prolatado.

Alega que a condenação se baseou unicamente pelas provas obtidas na fase administrativa.

Pugna, ainda, pela desclassificação do delito de latrocínio por ausência de materialidade do delito de roubo.

Pois bem.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 58207466, p. 02), pelo boletim de ocorrência (id. 58207454), pela certidão de óbito (id. 58207456) e laudo de exame de necropsia (id. 58207455).

A autoria, de igual modo, é induvidosa, conforme se verifica da prova oral carreada aos autos durante a fase de instrução.

O apelante Jucimar dos Santos Pereira, ao ser ouvido na fase administrativa (id. 58207460), confessou a autoria do delito.
In verbis:

“Que era amigo da vítima Pedro Luiz Morcheuser há pouco mais de um ano (da data do crime) e que ambos sempre caçavam juntos; Que o declarante ia no sítio onde a vítima morava frequentemente; Que numa sexta-feira por volta das 10:00 horas encontrava-se em seu setor de trabalho (cerealista Santa Helena) quando compareceu a vítima para comprar algumas coisas, quando o declarante viu que o mesmo estava com um montante em dinheiro; Que teve a ideia de fazer um assalto na vítima quando anoitecesse; Que no mesmo dia por volta das 18:00 horas pegou sua bicicleta e seguiu rumo ao sítio da vítima com firme propósito de concretizar seu intento; Que lá chegou por volta das 20:00 horas onde viu que a vítima ainda estava acordada; Que o declarante o chamou onde foi atendido e ambos passaram a conversar. Que o declarante disse que estava ali para chamá-lo para caçar tatu, onde a vítima disse que iria e que iria apenas por uma camisa e logo sairiam, e quando a vítima se virou o declarante pegou um pedaço de pau (cabo de machado que estava no terreiro) e desferiu um golpe na cabeça da vítima derrubando-a de imediato ao solo; Que desferiu outro golpe também na cabeça da vítima para ter certeza de sua morte; Que adentrou na casa e localizou o dinheiro da vítima dentro de uma pequena bolsa e pouco antes de sair pensou: "SE ESSE VEIO NÃO TIVER MORRIDO EU TO NA ROÇA", e então pegou o facão da própria vítima e perfurou a vítima na altura do abdome e fugiu; [...] Que o declarante afirma que cometeu o roubo para poder ir a festa do rodeio e nada mais".

Em Juízo alegou não ter confessado a autoria do delito na fase policial, acreditando que o crime narrado na exordial acusatória deve ter sido imputado a ele por causa de sua amizade com a vítima.

Por sua vez, o Investigador de Polícia Civil AMILTON DE OLIVEIRA MORAES, em Juízo, ratificando a versão apresentada na Delegacia de Polícia, afirmou que o réu, ao ser preso pelo cometimento de outro delito de latrocínio, confessou ser autor do crime apurado nos autos, reproduzindo detalhadamente o teor da confissão do réu na fase administrativa.

A testemunha Noivon Barbosa de Souza, na fase judicial, declarou que
“no dia dos fatos estava na beira da estrada e viu o denunciado passando sozinho de bicicleta, quando estava escurecendo; Que viu o réu indo sentido a casa da vítima; Que contou isso ao policial Amilton, mas não deu nada; Que depois o réu matou a Geni; Que o policial Amilton conversou com o réu e ele acabou confessando que matou a vítima Pedro; Que a estrada do sítio da vítima é parada e na data dos fatos só viu o réu passando; Que a vítima não tinha inimigos; Que a vítima tinha aposentado e passou na máquina de arroz e mostrou o dinheiro que tinha recebido; Que isso aconteceu no dia do fato”
. (depoimento extraído das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, id.
69936464
, p. 04)

A testemunha Ademir Tanassof, vizinho da vítima, não presenciou o delito, contudo ratificou a versão apresentada pela testemunha Noivon Barbosa de Souza.

Por fim, Pedro Francisco Magalhães Neto, perante o Juízo, afirmou que
“a vítima passou na máquina de arroz para comprar milho para as galinhas; Que o réu viu esse dinheiro com a vítima; Que por isso, quando o réu fechou a máquina, foi lá e matou a vítima; Que as carteiras da vítima estavam todas reviradas; Que o réu matou com o cabo do machado e um facão; Que o réu e a vítima tinham uma certa proximidade; Que o farolete e a roupa que a vítima tinha comprado para ir no casamento também não estavam no local, sumiu”.
(depoimento extraído das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, id.
69936464
, p. 04)

Note-se que,
ao contrário da tese defensiva, a confissão do apelante na fase administrativa, foi confirmada em Juízo, mormente pelo depoimento do Investigador de Polícia
Amilton de Oliveira Moraes, o qual confirmou que o réu ao ser preso em flagrante por outro crime, confessou a autoria do delito cometido contra a vítima Pedro Luiz Morscheuser,
demonstrando, assim, de forma indene de dúvidas a autoria do crime imputado ao apelante na exordial acusatória.

Desse modo, a confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a participação da apelante no latrocínio.

Noutra ótica, inegável a relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e lhe ceifar a vida.

Importante registrar que nenhum elemento de prova autoriza concluir pela desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime de homicídio, na medida em que a vontade do agente estava voltada ao patrimônio da vítima.

O art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal preceitua a hipótese de resultado de morte, alcançados devido à ação violenta do agente, isso significando dizer que além do
animus furandi
, o resultado final pode ser obtido tanto dolosa quanto culposamente.

Nesse contexto, não pairam dúvidas do envolvimento do apelante nos fatos narrados na denúncia.

Do mesmo modo, não há como acatar a tese defensiva de afronta ao artigo 155, do CPP, visto que as provas colhidas na fase administrativa foram ratificadas em Juízo.

Assim sendo, imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de Latrocínio previsto no artigo
157, §3º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “h”, ambos do Código Penal
.

Desse modo, passo à dosimetria da pena.

A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal ou a readequação do quantum de aumento aplicado para majorar a basilar.

No caso dos autos, a pena-base foi fixada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ante a negativação do vetor judicial das circunstâncias do delito, com a seguinte fundamentação:

“A circunstância do crime reve1ou-se gravíssima. Por tudo o que foi dito, verifica-se que a ação do acusado merece maior reprovação estatal. Ora, como se não bastasse os sucessivos golpes desferidos na cabeça da vítima, o acusado ainda a golpeou com um facão na altura do abdômen. Tais fatos demonstram a intensa gravidade do fato e tais circunstancias fogem do normal em crimes desse jaez, merecendo maior sanção estatal.

O quantum utilizado para majorar a pena-base será de 1/6 (um sexto), para a circunstância judicial acima referida, pois proporcional a gravidade do fato”.

Com efeito, a violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para desvalorar as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, conforme sabido, o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, motivo pelo qual, deve ser mantida a pena-base fixada na sentença, vez que o magistrado majorou a basilar conforme entendimento doc. STJ.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “h”, do Código Penal, tendo o magistrado fixado a pena provisória em 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tornando-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Desse modo, constato que a dosimetria foi realizada de forma escorreita, motivo pelo qual a mantenho.

Quanto ao pleito de isenção de custas, conforme cediço a hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Nesse sentido:

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.”
(TJ-MT – APL: 00284479820148110042). (N.U 0002940-21.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Assim sendo, mantenho a decisão referente ao pagamento das custas processuais em desfavor do apelante.

Lado outro, sendo a pena de multa aplicada de modo exagerado, em razão do princípio da proporcionalidade, readéquo-a, de ofício, para 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a condenação do réu Jucimar dos Santos Pereira pela prática do delito previsto no artigo
157, §3º, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “h”, ambos do Código Penal à pena de
24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, DE OFÍCIO, readéquo a pena de multa para 14 (quatorze) dias multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021